Tribunal: STF
Processo: HC 234312
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tiago Leardini Bellucci em favor de Juliano Durao de Lima contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 863.251/MS.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 12.6.23, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, em razão da apreensão de 52 quilos de cocaína e maconha.



    Alega que há, “grave deficiência de fundamentação, pois manteve a segregação e não motivou sua necessidade ou imprescindibilidade. A decisão apenas citou os requisitos previstos em lei e não indicou circunstâncias ou elementos concretos aptos a justificarem eventual imprescindibilidade da medida”. (p. 4)



    Argumenta que na decisão do magistrado foram infringidos os arts. 93, inciso IX, da Constituição Federal e 387, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator foi publicado em 20.10.2023 de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal. 



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos não vislumbro situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Para melhor compreensão da controvérsia colho da sentença:



    “A Lei Federal n. 19.964/2019, denominada como ‘Pacote Anticrime’, trouxe aperfeiçoamento para a legislação penal e processual penal. 



    Dentre as mudanças estabelecidas no Código de Processo Penal, está a revisão da prisão preventiva por parte do órgão competente, a cada 90 (noventa) dias, e de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal, incluída pelo parágrafo único do artigo 316 do Códex supramencionado. 



    Desse modo, passo, agora, à análise da revisão da prisão preventiva com averiguação dos requisitos previstos no artigos 312 do Código de Processo Penal. 



    No reexame da matéria, tenho que a prisão provisória merece ser mantida, o que se faz para garantia da ordem pública e também garantia da aplicação penal (art. 312 do CPP). 



    Analisando os autos, verifica-se que existem PROVAS de autoria e materialidade (fumus comissi delicti), em especial pelos depoimentos das testemunhas e dos condutores da ocorrência, bem como confissão do réu. 



    No que atine ao pericumulum libertatis, consubstanciado em um dos fundamentos do artigo 312 do CPP, constata-se que o benefício da liberdade provisória não deve ser concedido, porquanto necessária a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.



    Ademais, o réu foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em REGIME INICIAL FECHADO. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 316, parágrafo único, REVISO e MANTENHO a prisão provisória.” (eDOC 4, p. 10 e 11)



    Não obstante a brevidade do texto destinada ao mantimento da preventiva, o texto demonstrou concretamente a necessidade da segregação cautelar.



    Ademais, conforme destaquei em outro - recente - writ impetrado em favor do paciente nesta Corte “o impetrante foi denunciado por ser surpreendido com mais de 50 quilos de cocaína, tendo, inclusive, confessado a prática do comércio de drogas” (autos do HC n. 230850/MS).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente